Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. REPASSE DE ALUGUÉIS AO PROPRIETÁRIO. PAGAMENTO DE VALORES POR INQUILINOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante dispõe o art. 373, inciso I, do CPC, “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.
2. O art. 434 do CPC estabelece que “Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”.
3. Considerando que os documentos apresentados pelo autor são evidentemente insuficientes para provar o direito que alega ter, não tendo ele se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, a improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantida.
4. Apelação conhecida e não provida.